Tribunal: TJBA
Processo: 8173699-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173699-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL NUNES ROZENO

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. COMPLEXIDADE CONTÁBIL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ABERTURA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a incidência do prazo prescricional decenal, julgou improcedente o pedido de recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP. A autora alegou falha na atualização monetária de seu saldo, apresentando microfilmagens e planilha contábil com índices de correção que entende aplicáveis. O juízo de primeiro grau, no entanto, afastou a tese sob o fundamento de ausência de demonstração de erro nos cálculos, julgando antecipadamente o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença proferida sem a realização de prova pericial contábil necessária para a apuração da eventual inadequação dos índices de correção monetária aplicados sobre saldo de conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial contábil é imprescindível para verificar se os índices de correção monetária e juros aplicados à conta do PASEP seguiram a sistemática legal prevista na Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019, Lei nº 9.365/1996 e nos parâmetros do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

A controvérsia estabelecida envolve matéria de alta complexidade contábil, razão pela qual a jurisprudência reconhece a necessidade da produção de prova técnica especializada como meio adequado para a apuração dos fatos.

O
julgamento antecipado do mérito, quando evidente a necessidade de produção de prova técnica, sem intimação das partes para especificação de provas, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a adequada instrução probatória em casos que demandam conhecimento técnico para resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova pericial contábil em ação que discute a correção de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, cuja apuração demanda conhecimento técnico especializado, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

O julgamento antecipado do mérito, sem prévia intimação das partes para especificação de provas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando há elementos nos autos indicando a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I, 373, I, 464, § 1º; CC, art. 205; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 9.978/2019; Lei nº 9.365/1996.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível nº 1001485-27.2020.8.26.0322, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.05.2021.

TJPE, Apelação Cível nº 0000835-12.2023.8.17.2110, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 17.04.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8001434-11.2021.8.05.0106, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 06.10.2021.

TJBA, Apelação Cível nº 8131667-57.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 03.02.2022.

TJGO, AC nº 5177361-51.2021.8.09.0067, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira.

TJMG, ED em AC nº 1000022-0665954-002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 09.11.2022.

TJMS, Apelação Cível nº 0800874-43.2022.8.12.0010, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 26.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8173699-09.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante

MANOEL NUNES ROZENO
,
e Apelado

BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA